Tribunal: TJDFT
Processo: 0700212-08.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700212-08.2022.8.07.9000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FAGUNDES DE DEUS E JANUZZI ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: JANUARIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração, recebidos como Agravo Interno, interposto por FAGUNDES DE DEUS E JANUZZI ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a r. decisão exarada sob o ID 33095109, pela qual esta Relatoria não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelo agravante em desfavor de JANUÁRIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA – ME. O Agravo de Instrumento tem por objeto a decisão de ID 114967389 no processo originário, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau determinou a apresentação de emenda à petição inicial, para que o autor: (i) apresente o valor atualizado do crédito; (ii) retifique o valor da causa e recolha as custas processuais complementares; (iii) junte a certidão simplificada da ré; (iv) demonstre a realização de atos executivos frustrados; (v) efetue o depósito caução; (vi) regularize sua representação processual e; (vii) comprove a extinção da execução ou a sua suspensão. No caso em apreço, o recurso não foi conhecido em razão da ausência de conteúdo decisório do ato judicial que determina a apresentação de emenda à inicial, constituindo-se em mero despacho, bem como pelo fato de que a questão ventilada no recurso não se encontra inserida nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, além da ausência da urgência, consubstanciada pelo risco de lesão grave ou de difícil reparação, na apreciação da matéria. Em suas razões recursais (ID 33116679), o recorrente alega que o pronunciamento judicial do d. Magistrado de primeira instância ostenta nítido caráter decisório e tem potencial de lhe ocasionar danos, em face da possibilidade de indeferimento da petição inicial pelo juízo a quo, destacando-se também a urgência para que seja solucionada a questão. Aduz, outrossim, que o ato judicial atacado se classifica como decisão porque, tanto o juiz de origem, como o sistema PJe assim o intitularam. Assevera que o cabimento da interposição de Agravo de Instrumento para impugnar a decisão proferida está previsto nos termos do artigo 1.015, incisos II e VI do Código de Processo Civil, uma vez que versa sobre o mérito processual e exibição ou posse de documento ou coisa. A partir da análise processual, entretanto, observei que o d. Magistrado de primeiro grau, na decisão de ID 117896504 do processo de origem, recebeu a petição inicial do autor e determinou a citação da parte ré. Dessa forma, esta Relatoria, nos termos do despacho exarado sob o ID 33878771 determinou a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestasse a respeito de eventual perda superveniente do interesse recursal. O agravante manifestou-se favoravelmente ao reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal (ID 34181152). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em apreço, tem-se por configurada a perda superveniente do interesse recursal. Daniel Amorim Assumpção Neves, ao discorrer a respeito do interesse recursal, tece as seguintes considerações: A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal.[1] (grifo nosso). O agravo de instrumento ora em apreço teve por objeto decisão pela qual fora determinava a emenda à inicial, sob pena de indeferimento da inicial. Por conseguinte, recebida a inicial e determinada a citação da parte ré pelo d. Magistrado de primeiro grau, mostrou-se caracterizada a perda superveniente do interesse processual do agravante quanto à tutela recursal vindicada do agravo de instrumento em análise. Pelas razões expostas, mantenho a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento, conforme ID 33095109, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo e, consequentemente, julgo prejudicado o presente agravo interno. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 7 de abril de 2022 às 14:23:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, 10a Edição, Editora JusPodium, p. 1613.